Tribunal: TJBA
Processo: 8024243-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024243-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE LIMA DE SOUZA DA CUNHA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais, proposta sob a alegação de negativa da instituição financeira em fornecer cópia de contrato que teria originado inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a ausência de interesse processual e rejeitou o pedido indenizatório. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, especialmente quanto à demonstração de relação jurídica entre as partes, prévio requerimento administrativo e interesse processual, bem como se há direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de fundamentação do recurso não merece acolhimento, pois as razões recursais atendem ao disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, expondo de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito invocados. 4. A ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 e seguintes do CPC, pressupõe demonstração do interesse de agir, que se caracteriza pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional. Conforme o Tema 648 do STJ (REsp 1.349.453/MS), exige-se, para sua admissibilidade, a comprovação de relação jurídica, de pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e, quando cabível, o pagamento do custo do serviço. 5. No caso, a apelante não comprovou a existência de qualquer vínculo contratual com a instituição financeira, tampouco apresentou prova de pedido administrativo formal. O simples envio de e-mail à ouvidoria, desacompanhado de documentação adequada, não configura resistência injustificada, sobretudo diante do dever de sigilo bancário previsto na LC 105/2001. 6. A ausência de elementos mínimos que indiquem relação jurídica impede o reconhecimento do interesse processual, inexistindo ofensa ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), conforme entendimento do STF no RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral). 7. Inviável, também, o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, sendo o pleito acessório ao pedido principal de exibição documental. 8. A sentença aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve ser integralmente mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Para o ajuizamento da ação de exibição de documentos é indispensável a demonstração da relação jurídica entre as partes e do prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. A ausência desses requisitos afasta o interesse processual, não configurando negativa de acesso à justiça. 3. O pedido indenizatório fundado na ausência de exibição de documentos depende da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 396, 1.010, II e III, e 1.026, §2º; LC nº 105/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, Tema 1000; STF, RE nº 631.240/MG (Tema 350). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024243-77.2025.8.05.0001, em que figura como Apelante Rosemeire Lima de Souza da Cunha e como Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator